Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-88.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016176-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), REGINALDO MIRANDA - CPF: 922.490.191-34 (PACIENTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), WILLIAN ROBERTO DE SIQUEIRA - CPF: 042.482.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE PROCOPIO ALVARENGA - CPF: 631.908.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MULLER (VÍTIMA), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE ROUBO QUALIFICADO -PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DEDRETO PREVENTIVO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado no risco de renitência delitiva, porquanto reincidente.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Robson da Silva, em favor de
Reginaldo Miranda
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1011469-48.2022.8.11.0042.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em 05/08/2022, juntamente com Willian Roberto de Siqueira e Elizabete Procopio Alvarenga, pelo suposto cometimento do crime previsto no Art. 157 - § 2º-A - II, 157 - § 2º - V e 157 - § 2ºA – I, do Código Penal, sendo que tal segregação foi posteriormente fora convolada em preventiva.

Todavia, defende que a medida adotada é desprovida de fundamentação válida, máxime diante da nulidade das provas obtidas pelo reconhecimento fotográfico ilegal realizado na delegacia pela vítima, e porque paciente comprovou por meio de imagens da frente de sua residência que não estava no local dos fatos na hora descrita pelo ofendido.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que relaxar a prisão preventiva decretada em seu desfavor ou de lhe conceder a liberdade provisória, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores de sua decretação (ausência de indícios suficientes de autoria), bem como da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima e o teor das provas acostadas que dão conta cabalmente de que o paciente não estava no local dos fatos na hora mencionada pelo ofendido, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

139601695) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 140616677).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELO SUPOSTO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – POSTULADA REVOGAÇÃO DA DECISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO E PROVAS - INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 29, 42 e 43 PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(id. 146034192).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, o paciente
Reginaldo Miranda
e os demais acusados Willian Roberto de Siqueira e Elizabete Procópio Alvarenga, flagrados pela prática do crime previsto nos artigos 157, §2º II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois segundo consta dos autos:

“Polícia Militar que foi acionada em razão de notícia de um roubo de uma carreta em que o motorista teria recebido uma proposta de carregamento de ração, mas que na verdade era apenas o motivo para roubarem a carreta em que dirigia. No local o motorista foi recebido pelo suspeito REGINALDO que lhe disse ser ali mesmo o local do carregamento;

Em seguida chegou um veículo Classic de cor preta com três indivíduos que logo anunciaram o assalto, dois dos quais portavam arma de fogo. Queriam roubar a carreta, mas desistiram por não conseguirem desativar o rastreador. Ao verem que no interior da carreta tinha dinheiro em espécie e o telefone celular do motorista vítima, resolveram então subtrair a importância em dinheiro por meio de grave ameaça e, restringiram da liberdade da vítima para realizaram várias transações bancárias em suas contas, ações feitas do local onde estava detido (cativeiro).

Na Delegacia, a vítima, depois de ver pessoalmente REGINALDO, reconheceu com certeza ser ele a pessoa que o recebeu no local dos fatos e estava junto com os outros suspeitos.”
(informações id. 140616677).

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente na garantia da
ordem pública
para coibir recidiva criminosa
, vez que os
“autuados
Reginaldo.
Willian

e Elizabete
possuem condenações já transitadas em julgado
, sendo que Reginaldo é
multireincidente por delitos contra o patrimônio
, e os demais autuados reincidentes, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a
ordem pública
de sua
renitência delitiva
. Por fim, o delito imputado aos segregados é punido com
pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP
”
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, o qual dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Outrossim, importante frisar que as
questões atinentes à nulidade das provas obtidas pelo reconhecimento fotográfico ilegal realizado na delegacia pela vítima e ausência de indícios suficientes de autoria
são ilações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada, vez que tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça:

“
In casu, tenho como totalmente inadequada a apreciação do pedido formulado na proemial quanto ao reconhecimento da ilegalidade do decreto de prisão preventiva supostamente lastreado na ausência do reconhecimento fotográfico após a suposta prática ilícita, porquanto, a análise de tal matéria implicaria, inexoravelmente, no profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência esta que se afigura inadmissível na via estreita do presente remédio heroico, ainda mais quando para esta situação existe previsão legal de recurso, não podendo o mandamus ser utilizado como seu substitutivo, num patente desvirtuamento de sua finalidade precípua, situação, aliás, vedada pelos tribunais pátrios”
(id. 146034192).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Reginaldo Miranda
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022